Tribunal: STF
Processo: Súmula 108
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 108

É legítima a incidência do imposto de transmissão "inter vivos" sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local.

[{"tipo": "topico", "texto": "Transferência da propriedade e fato gerador do ITBIA parte recorrente alega violação aos arts. 156, II,da Carta, bem como violação daSúmula 108 /STF. (...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a transmissão do imóvel, para fins de caracterização do fato gerador do Imposto sobre a transmissão de Bens Móveis ITBI, somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Fato gerador promessa de compra e venda. Impossibilidade. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 805.859-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) (...) Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Tributário. Impossibilidade de incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre contratos de promessa. Precedentes. Agravo Regimental ao qual se nega provimento (RE 666.096-AgR/DF, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).[ARE 890.654, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 26-6-2015,DJE126 de 30-6-2015.]"}]